Tribunal: CARF
Processo: 10730.723555/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723555/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.744 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
VERA MARIA ROLIM JORGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO
DE MESES.
Nos casos de Recebimento de Rendimento Acumulativamente - RRA, em mais
de uma parcela, deve ser aplica as regras do inciso I, do artigo 45, da Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB) no 1500/14, que estabelece
que o valor recebido deve ser dividido pelo valor total do rendimento e
multiplicado pelo número de meses a que se referem os rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723555/2018-70
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723555/2018-70

que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente, devidamente
qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 03-083.255, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB (e-fls. 43 a 46), que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão não tem ementa com base na Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2010:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2017
EMENTA Acórdão sem ementa nos termos do artigo 2o, inciso I, da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
A fiscalização informa que a ora Recorrente já recebeu da mesma ação judicial
que originou o Rendimento Recebido Acumuladamente, ano-calendário de 2014, exercício de
2015, o valor de R$138.340,41, e neste exercício de 2017 recebeu R$170.549,00, sendo que o
tato desta ação judicial consta como sendo de R$718.304,41, de acordo com documentos
apresentados pela ora Recorrente e, conforme o inciso I, do artigo 10 e posteriores, da Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB) no 1127/11 e inciso I, do artigo 45, a cada
parcela é proporcional ao valor total da ação, sendo no caso equivalente a 58 meses (06/1987,
07/1987; 01/1988 e 11/1988; 01/1989 a 12/1989; 01/1990 a 07/1990 e 09/1990 a 12/1980;
01/1991 a 12/1991; 01/1992 a 12/1992; 01/1993 a 04/1993).
Para melhor delinear o lançamento e a Impugnação, entendemos que o constante
no relatório do Acórdão da DRJ/BSB (e-fls. 43 a 46) sumariza bem os pontos relevantes da
fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa
razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 4 a 13, em 30/07/2018, referente ao exercício
2017, ano-calendário de 2016, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
32.108,58
Multa de Ofício 75% (Passível de Redução)
24.081,43
Juros de Mora - calculados até 31/07/2018)
3.169,11
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/07/2018
0,00
Total do crédito tributário apurado
59.359,12

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723555/2018-70

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2017, ano-calendário de 2016, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente
declarado – Tributação Exclusiva - Alteração do número de meses referentes a
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício 2017, ano-calendário 2016.
Fonte pagadora: 00.000.000/0001-91 Data Recebimento: 11/2016 Número de meses
declarado: 70,0. Número de meses comprovado: 13,8
(...)
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 7 dos autos. Conforme Aviso de
recebimento de fls. 25, o contribuinte foi intimado do lançamento em 07/08/2018.
Em 05/09/2018, apresentou impugnação (fls. 3) ao lançamento na qual alega que o
número de meses a que se referem os rendimentos recebidos acumuladamente está
incorreto. Os documentos do processo 98.00105208-0, dentre os quais alvará de
levantamento, sentença e planilha de correção, demonstra o período de 06/1997 a
04/1993.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 3a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-83.255, em 30 de janeiro de
2019, jugou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente, sob os
fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação substanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
A DRJ/BSB, em seu Acordão, enfatizou que a regra aplicada aos Recebimentos
de Rendimentos Acumulativamente – RRA, recebidos em mais de uma oportunidade (mais de
uma parcela) está estabelecida pelo inciso I, do artigo 45, da Instrução Normativa da Receita
Federal do Brasil (IN RFB) no 1500/14:
“(...)
Art. 45. Para efeitos de apuração do imposto de que trata o art. 37, no caso de parcelas
de RRA pagas:
I - em meses distintos, a quantidade de meses relativa a cada parcela será obtida pela
multiplicação da quantidade de meses total pelo resultado da divisão entre o valor da
parcela e a soma dos valores de todas as parcelas, arredondando-se com uma casa
decimal, se for o caso;
(...)” nosso grifo
O órgão de primeira instância de julgamento administrativo fiscal, concluiu que,
de acordo com a planilha judicial (e-fls. 19 a 21), apresentada pela ora Recorrente neste
autos, o número total de mês considerado pela mesma esta errado, uma vez o correto é 58,
correspondente as competências de jun/87 a jul/87; jan/88 a abr/88; nov/88; jan/89 a jul/90;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723555/2018-70

set/90 a abr/93 e não 70 meses como declarado pela Recorrente em sua Declaração de Imposto
de Renda da Pessoa Física – DIRPF – 2017.
Ademais, a DRJ/BSB também observou que os valores da ação judicial sob
comento, conforme já exposto no lançamento, não resume ao valor recebido em 2016, segundo
consta na ação judicial.
Com estas conclusões a DRJ/BSB, aplicou o disposto no inciso I, do artigo 45, da
IN RFB no 1500/14, que resultou em número de mês de RRA de 13,8 meses, vejamos trecho do
Acordão da DRJ/BSB neste sentido:
“(...) Portanto, a quantidade dos meses a que se refere cada uma das parcelas do valor
pago acompanha a proporção do valor da parcela sobre o valor total. No presente
caso, o valor total pago na ação foi de R$ 718.304,41, conforme apontado no
lançamento e não impugnado pela contribuinte.
Sendo assim, correto o cálculo efetuado pela autoridade lançadora, que considerou a
quantidade de meses igual a 13,8, aproximado (170.549,29/718.236,97 = 0,237 x 58
meses = 13,8 meses). Mantém-se a alteração efetuada quanto ao número de meses dos
RRA declarados.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 17 de junho de 2019 (vide e-fl. 50 – termo
de solicitação de juntada do Recurso Voluntário), a Recorrente inicia explicando que recebeu
R$170.549,29 de RRA, como valor de seu quinhão que fez jus como herdeira do espólio de
Maria Cecilia Rolim Tenório de Deus, que ganhou o valor total de R$718.236,97, em razão de
uma ação judicial (ação judicial evidenciada pelos documentos acostados nas e-fls. 14 a 22 e 53
a 56).
Neste giro, a Recorrente afirma que o valor total recebido pelo espólio de Maria
Cecilia Rolim Tenório de Deus, deverá ser dividido entre 3 (três) herdeiros, sendo um deles a
própria Recorrente.
Com base nesta explicação a Recorrente alega que o valor do seu quinhão se
referente ao total de número de meses e não a proporcionalidade do valor total da ação, conforme
se comprova com o resultado de consulta processual judicial apresentado junto com Recurso
Voluntário, onde constam os números dos alvarás referentes as partes representantes do espólio a
que se refere a ação, os 3(três) beneficiários, ALV. 0018.000120-3/2014, se refere a Vera Maria
Rolim Jorge, ALV. 0018.000121-8/2014, Claudio Pinto Rolim , representado por Gilda Maria
Pinto Rolim, ALV.0018.000119-0/2014, referente a Gilda Maria Pinto Rolim.
A Recorrente conclui o seu Recurso Voluntário requerendo que o acolhimento da
peça recursal a fim de ser decidido o cancelamento o débito fiscal reclamado.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723555/2018-70

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BSB em
21 de maio de 2019 (Aviso de Recebimento - AR e-fls. 66 a 67), e efetuado protocolo recursal
em 17 de junho de 2019, considerando o Termo de Solicitação de Junta constante na e-fl. 50,
respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Da Recepção de novos Documentos apresentados com o Recurso Voluntário
Sobre o cabimento da apresentação de novos documentos agora, observo que a
documentação guarda pertinência com a lide já instaurada com a Impugnação e alguns dos
documentos já foram apresentados anteriormente pela Recorrente.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de fazê-
lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque, resta
previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
A Recorrente, tempestivamente, instaurou a lide apresentando impugnação e
juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser
tributado, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi
vencido na primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a tese jurídica do sujeito
passivo.
Os documentos novos, por sinal, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ/BSB e pretendem rebater parte das razões da decisão dentro do contexto já controvertido
nos autos.
Deste modo, além do estabelecido na alíneas “c” , do §4o, do artigo 16, do Decreto
no 70.235/72, devemos observar o princípio da verdade material e o princípio do formalismo
moderado.
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723555/2018-70

palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235/72, mas também, de
modo complementar, pela Lei n.o 9.784/99, e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105/15,
sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística
pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública conforme a boa-fé
objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na
moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235/72, permite, inclusive de ofício, que
a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência, quando
entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido pelo
princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105/15, impõe as partes o dever de cooperar
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por sua vez, a
Lei n.o 9.784/99, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o cumprimento de
suas obrigações (art. 3.o, I).
Ademais, o processo deve buscar uma satisfatividade e uma utilidade.
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.194, 2202-
005.098, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555, 9303-
007.855, e 1002-000.460).
Especialmente, tenho em mente que os documentos novos, juntado neste
momento, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio instaurado a tempo e modo
com a Impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente delimitada no
início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas tão-somente
pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve ser apreciada
regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da observância do princípio do
formalismo moderado, bem como com base na esperada normatividade que deve ser dada para a
alínea "c", do § 4o, do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72, ao dispor que o documento novo pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem
jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados pela Recorrente junto com o Recurso
Voluntário.
Do Mérito
Em que pese o inconformismo da Recorrente, os documentos ora juntados não se
revelam hábeis a desconstituir o lançamento fiscal. Eles apenas confirmam o valor efetivamente
levantado e o número de meses corretos de RRA, resultantes da aplicação das regras
estabelecidas pelo inciso I, do artigo 45, da IN RFB no 1500/14. Acrescento que não há como se
inferir com os documentos apresentados pela Recorrente de que o valor da ação judicial deve ser
dividido entre 3 herdeiros e qual o valor que a Recorrente faria jus se provado que ela só tem
direito a uma parte do valor total da ação judicial.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723555/2018-70

Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão de piso.
Conclusão
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital